Tribunal: TJSP
Processo: 1013416-66.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Não ocorrência. Sucumbência integral da ré. Decaimento mínimo da autora. Embargos rejeitados.
Não há omissão no venerando acórdão e não escapou à análise da Turma Julgadora a questão da fixação das verbas de sucumbência. A sucumbência da autora é mínima e, portanto, o ônus é exclusivo em desfavor da embargante, tanto assim que sucumbiu em maior extensão do que

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Não ocorrência. Sucumbência integral da ré. Decaimento mínimo da autora. Embargos rejeitados.
Não há omissão no venerando acórdão e não escapou à análise da Turma Julgadora a questão da fixação das verbas de sucumbência. A sucumbência da autora é mínima e, portanto, o ônus é exclusivo em desfavor da embargante, tanto assim que sucumbiu em maior extensão do que foi postulado pela ora embargada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013416-66.2019.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante URBA 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA, é
embargada CAMILA CABRERA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013416-66.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 43866
2
COMARCA: Presidente Prudente - 3a V. Cível
EBTE. : Urba 1 Empreendimentos e Participações Spe Ltda
EBDA. : Camila Cabrera
VOTO No 43.866
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão. Não
ocorrência. Sucumbência integral da ré. Decaimento
mínimo da autora. Embargos rejeitados.
Não há omissão no venerando acórdão e não escapou à análise da
Turma Julgadora a questão da fixação das verbas de sucumbência.
A sucumbência da autora é mínima e, portanto, o ônus é exclusivo
em desfavor da embargante, tanto assim que sucumbiu em maior
extensão do que foi postulado pela ora embargada.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, deu provimento parcial ao
recurso.
Diz a embargante que, embora o apelo tenha alcançado êxito, o
acórdão embargado não cuidou de readequar os ônus sucumbenciais impostos, havendo
vício de omissão. Além disso, a rescisão contratual sobre a qual versa a presente
demanda se deu por culpa única e exclusiva da autora, restando demonstrado de forma
inequívoca que foi a própria apelada quem deu azo ao ajuizamento da ação. Pede que a
omissão seja sanada.
É a síntese do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Não é o que acontece na presente hipótese em que a embargante manifesta
inconformismo para rediscutir os fundamentos do venerando acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013416-66.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 43866
3
Não escapou à análise da Turma Julgadora a questão da fixação
das verbas de sucumbência. Nesse aspecto, sua distribuição deve ser correlata ao
decaimento de cada parte.
Bem por isso, os honorários de advogado são devidos na
integralidade pela ré, eis que apenas o percentual da retenção restou modificado
(majoração para 25%), restando também afastada a penalidade por litigância de má-fé
imposta à parte. A sucumbência da autora é mínima e, portanto, o ônus é exclusivo em
desfavor da embargante, tanto assim que sucumbiu em maior extensão do que foi
postulado pela ora embargada.
Não há qualquer omissão a sanar.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração.
KIOITSI CHICUTA
Relator